Tribunal: TCU
Processo: 025.624/2010-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar potencial prejuízo ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência de determinação do Acórdão 404/2010-TCU-Plenário para apuração de potencial prejuízo ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Banco do Nordeste do Brasil S/A; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste dos valores da tabela abaixo, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 382.856.765,52 31/5/2015 321.480.537,40 29/1/2016 68.442.106,47 30/6/2016 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, excepcionalmente, o pagamento da dívida em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências cabíveis.